Tribunal: TCU
Processo: 014.306/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde na Bahia, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Filadélfia/BA, por força do Convênio 304/2018, que tinha por objeto a implantação de sistema de esgotamento sanitário no aludido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde na Bahia, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Filadélfia/BA, por força do Convênio 304/2018, que tinha por objeto a implantação de sistema de esgotamento sanitário no aludido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 3a, 4o e 5o, do RITCU, para que o Município de Filadélfia/ BA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia designada a seguir, atualizada monetariamente desde a data especificada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2018 1.500,00 9.2. cientificar o referido ente municipal de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.3. assinar o prazo de 10 (dez) dias para que o Município de Filadélfia/BA e o Sr. Lourivaldo Pereira Maia promovam a juntada do instrumento de procuração do advogado que autuou nos presentes autos, sob pena de serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo procurador, nos termos do art. 145, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.4. findo os prazos designados, retornar os autos ao gabinete do relator para que seja dado seguimento ao julgamento das contas do município e do outro responsável.